Tribunal: TJPA
Processo: 0807505-37.2022.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0807505-37.2022.8.14.0401

EMBARGANTE: GLEICE MILENE FERREIRA DA SILVA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DOS VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA BASILAR. EFEITO MODIFICATIVO. ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela defesa contra decisão proferida nesta Superior Instância que negou provimento ao apelo por ela interposto, porém, de ofício, reduziu a pena pecuniária para o mínimo legal na segunda fase da dosimetria. Sustenta a embargante a existência de omissão, ao argumento de que o
decisum
não
analisou
as teses de violação ao art. 59 do CP, bem como de exasperação da pena-base, aduzindo tratar-se de matérias de ordem pública.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a examinar:

(i)
se a decisão embargada incorreu em omissão;

(ii)
se há violação ao art. 59, do CP, quanto à exasperação da pena-base, considerando a fundamentação inidônea de circunstância judicial valorada negativamente.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 619 do CPP, os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, podendo excepcionalmente ensejar efeito modificativo, quando necessário à correção de vício de ordem pública.

4. Constatou-se omissão na análise da proporcionalidade e razoabilidade da pena-base fixada, uma vez que a decisão de primeiro grau elevou o patamar inicial em 01 (um) ano de reclusão e 90 (noventa dias-multa), valorando negativamente a culpabilidade e consequências do crime, sem fundamentação concreta, respaldando-se em elementos ínsitos do tipo.

5.

Tendo sido afastada a valoração das circunstâncias judiciais desfavoráveis,
inexistindo outros vetores negativados
, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal previsto para o crime de roubo é medida que se impõe, permanecendo inalterada a reprimenda na segunda fase da dosimetria, diante do reconhecimento da atenuante da confissão, nos termos da Súmula 231/STJ, tendo sido
acrescida da fração de 1/3 (um terço), em virtude das majorantes reconhecidas no édito condenatório, totalizando 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, tornando-se definitiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com efeito modificativo, para sanar a omissão apontada e redimensionar a pena-base para o mínimo legal, sem alteração da pena final constante na decisão embargada, mantendo-se o
decisum
embargado quanto aos seus demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e acolher os embargos de declaração, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por GLEICE MILENE FERREIRA DA SILVA,
em face
da decisão no
ID – 23614980,
que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto.

Alega a embargante que o órgão julgador deixou de analisar as teses de violação ao art. 59 do CP, bem como de exasperação da pena-base, aduzindo tratar-se de matérias de ordem pública, pelo que requer o acolhimento dos aclaratórios e, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria, visando eventual manejo de recurso especial.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo não conhecimento e, no mérito, pela rejeição dos aclaratórios, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Consoante dispõe o art. 619 do CPP, o manejo de embargos declaratórios tem por finalidade sanar eventual obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado, de sorte que, embora não se prestem, em regra, à rediscussão do mérito, é possível seu acolhimento com efeito modificativo para sanar questão de ordem pública, ainda não ventilada no recurso originário.

No caso em exame, a Defesa aponta omissão no
decisum
embargado, ao argumento de que o mesmo não apresentou fundamentação concreta para justificar a exasperação da pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 90 (noventa) dias multa acima do mínimo legal estabelecido para o crime de roubo.

De fato, ao examinar a primeira etapa da dosimetria realizada na sentença e confirmada, quanto a esse ponto, nesta Instância Superior, verifica-se ter o magistrado
a quo
estabelecido o
quantum
inicial em 05 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, mediante a valoração negativa da culpabilidade e consequências do crime.

Aduziu o juiz sentenciante que
“
A culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal
”
, bem como que
“as consequências do crime restaram provadas, havendo prejuízo patrimonial para a vítima, em razão da res furtiva não ter sido devolvida, as consequências de ordem moral e psicológica restaram indubitavelmente reconhecidas”
,

mostrando-se, portanto, inidônea a valoração negativa de tais circunstâncias, posto que o magistrado utilizou-se de elementos ínsitos do tipo penal para tanto.

Dessa forma, constata-se que, de fato, houve omissão relevante quanto à análise da proporcionalidade e razoabilidade da pena-base, cuja ausência de motivação suficiente impõe a correção pretendida.

Logo,
afasta-se a negativação das aludidas circunstâncias, e, em conformidade com a tese firmada em sede de recurso repetitivo (Tema 1214
[1]
)
, necessário redimensionar o
quantum
estipulado no édito condenatório
,
in casu,
para o mínimo legal previsto no art. 157, do CP, pois
inexistentes outros vetores judiciais desfavoráveis, restando a sanção basilar fixada em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

No mais, na segunda fase da dosimetria, reconhecida a circunstância atenuante do art. 65, inc. III, “d”, do CP, pelo fato da recorrente ter confessado a prática criminosa, mantém-se o
quantum
estipulado na etapa anterior, de acordo com a Súmula 231, do STJ, o qual se encontra em plena vigência, como amplamente demonstrado na decisão embargada.

Como se vê, mesmo tendo sido realizado o redimensionamento da sanção basilar, ela foi mantida no mínimo legal na fase seguinte, consoante estipulado no édito condenatório quanto à pena corpórea e na decisão embargada quanto à pecuniária, que foi reduzida,
de ofício, para o mínimo legal, visando resguardar a proporcionalidade entre as penas.

Por fim, na terceira fase, foi aplicada a majorante do art. 157, §2º, inc. II e VII, do CP, referente ao concurso de pessoas e uso de arma branca, aumentando-se a reprimenda na fração de 1/3 (um terço), o que se mantém, totalizando 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, restando definitivo e inalterado
o
quantum
final disposto no
decisum
embargado
, mantendo-se, de igual forma, o regime semiaberto, à luz do art. 33, §2º, b, do CP.

Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes Embargos de Declaração e os ACOLHO, conferindo-lhes efeito modificativo, para sanar a omissão apontada e redimensionar a pena-base fixada para o patamar mínimo, sem alterar o
quantum
final constante no
decisum
embargado, que se mantém nos seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desa.

VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Tema 1214: “
É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.”

Belém, 27/11/2025